Tribunal: TJSP
Processo: 1056995-97.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO CUMPRIDO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA – MANUTENÇÃO DA MULTA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROCURADOR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO CUMPRIDO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA – MANUTENÇÃO DA MULTA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROCURADOR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu do exercício regular de direito, diante da existência de relação jurídica validamente constituída e da ausência de comprovação do pagamento do débito. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos. A multa por litigância de má-fé deve ser mantida, nos termos dos arts. 80, II, e 81 do CPC, porém, ressalvado o r. entendimento, o dever de orientação do patrono, no que concerne a retidão dos elementos trazidos pela parte, não enseja, sistematicamente, a responsabilidade solidiária pelas inconsistências reveladas nos autos. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do procurador da apelante em litigância de má-fé, mantida a sucumbência fixada na sentença.